Tribunal: TJDFT
Processo: 0727052-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727052-86.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelantes: FR Multimarcas Comércio de Veículos Ltda Banco Itaucard S/A Apelados: Patricky de Souza S/A José Ribamar Martins D e c i s ã o Trata-se de requerimento formulado pelo apelado José Ribamar Martins (Id. 49287338), que pretende impor à sociedade empresária FR Multimarcas Comércio de Veículos Ltda que cumpra parte da sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente (Id. 47361341). O recorrido alega, em síntese, que seu nome ainda consta como devedor das parcelas alusivas ao mútuo, celebrado com o Banco Santander, para a aquisição de veículo da marca Renault, modelo Fluence, a despeito de ter a sociedade empresária FR Multimarcas Comércio de Veículos Ltda sido condenada a promover as diligências necessárias para retirar a anotação do nome de José Ribamar Martins da posição de devedor do negócio de mútuo aludido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação da sentença. Afirma também que continua a ser importunado com ligações telefônicas e mensagens de cobrança referentes às parcelas em atraso, cujo pagamento já não é de sua responsabilidade. Acrescenta que seu nome foi indevidamente incluído em cadastro de proteção ao crédito. Requer, portanto, que seja deferida a antecipação da tutela para determinar à sociedade empresária FR Multimarcas Comércio de Veículos Ltda que promova as diligências necessárias para a retirada de seu nome da posição de devedor do mútuo celebrado com o Banco Santander, de acordo com o que foi estabelecido na sentença. É a breve exposição. Decido. Nos termos do art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é atribuição do Relator a decisão a respeito de requerimento de antecipação da tutela formulado em grau recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada recursal é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam: a) a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança; bem como b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de imposição, à sociedade empresária FR Multimarcas Comércio de Veículos Ltda, que promova as diligências necessárias para a retirada do nome do ora recorrente da condição de devedor do mútuo celebrado com o Banco Santander, de acordo com o que foi estabelecido pelo Juízo singular na sentença. A respeito do tema convém destacar a parte dispositiva da sentença (Id. 47361341): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a rescisão do contrato de compra e venda e contrato de financiamento celebrado entre as partes e: a) Condenar a primeira ré ao pagamento da quantia R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), corrigida monetariamente desde a celebração do contrato e acrescida de juros legais a partir da citação, em favor do primeiro autor; b) Condenar a segunda ré a restituição da quantia de R$ 4.192,42 (quatro mil cento e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), corrigida monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação, em favor do primeiro autor; c) Condenar a primeira ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data, em favor do primeiro autor. d) Condenar a primeira ré a adotar os meios necessários para baixa do financiamento bancário referente ao veículo RENAULT/FLUENCE DYN20A, no prazo de 15 dias, após a intimação desta sentença. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)” Nota-se que foi explicitamente determinado à sociedade empresária FR Multimarcas Comércio de Veículos Ltda que promova as diligências necessárias para a retirada da anotação do nome do ora requerente da posição de devedor do mútuo vinculado à compra do veículo da marca Renault, modelo Fluence. Ocorre que contra a sentença aludida foram interpostos recursos de apelação pelos demandados (Id. 47361343 e Id. 47361348), e, nos termos do art. 1012 do CPC, a mera interposição do recurso de apelação suspende os efeitos da sentença. Assim, a sentença somente produz efeitos imediatos nas hipóteses previstas no art. 1012, § 1o, do CPC, mas o caso em análise não se ajusta a nenhuma das hipóteses aludidas. Além disso é necessário ressaltar que a relação jurídica substancial consistente no negócio de mútuo vinculado à aquisição do veículo da marca Renault, modelo Fluence, foi celebrado com o Banco Santander, que não integra a presente relação jurídica processual. Nesse sentido, eventual concessão da tutela provisória pretendida pelo recorrido ocasionaria interferência na esfera jurídica de terceiro, o que não é admissível no presente caso. Ademais, a tutela antecipada pretendida, ao menos em perspectiva, existe para tutelar a situação jurídica ostentada pelo recorrente. Por essa razão as alegações articuladas pelo requerente não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela formulado pelo apelado. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator